Tribunal: TJSP
Processo: 1500163-05.2018.8.26.0444
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500163-05.2018.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante LEANDRO
MISSIANO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso defensivo, confirmando-se a r. sentença pelos próprios fundamentos.v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-05.2018.8.26.0444 -Voto no 43127
2
VOTO no: 43.127
Apelação Criminal no: 1500163-05.2018.8.26.0444
Comarca: Pilar do Sul.
Vara de origem: Vara Única.
Juiz prolator da sentença: Ricardo Augusto Galvão de Souza.
Apelante: Leandro Missiano Pereira.
Apelado: Ministério Público.
"negaram provimento ao recurso defensivo, confirmando-se a r.
sentença pelos próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por LEANDRO MISSIANO PEREIRA
contra a r. sentença lançada a fls. 187/190 dos autos digitalizados, publicada em 23 de
outubro de 2019, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 157, caput, do
Código Penal, à pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 12 dias-multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 23 de agosto de 2018.
Persegue o recorrente, em apertada síntese, a absolvição por insuficiência
de provas, negando a autoria e questionando o valor probante das declarações prestadas
pela vítima. Alternativamente, pede a redução da reprimenda para que seja penalizado na
medida da sua culpabilidade, a teor do art. 29 do CP (fls. 200/204).
Constam as contrarrazões (fls. 208/214) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 220/222), que opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-05.2018.8.26.0444 -Voto no 43127
3
Com todo respeito ao entendimento exposto nas razões de inconformismo,
a condenação do recorrente foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos
elementos de prova obtidos no curso da persecução criminal.
A materialidade do delito está plenamente demonstrada no auto de
reconhecimento fotográfico e de pessoa fls. 09/10, no auto de avaliação de fls. 28/29 e na
prova oral colhida ao longo da instrução criminal.
A autoria atribuída ao recorrente é, igualmente, induvidosa.
Com efeito, não resta nenhuma dúvida de que ele, mediante grave ameaça
exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu uma bolsa e um celular avaliados em
R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima Solange.
O apelante acercou-se da vítima que caminhava na via pública e, simulando
estar armado, anunciou o assalto, exigindo que ela deixasse a bolsa no chão e saísse
correndo. Atendido, evadiu-se do local em poder da res furtiva. Acionada, a polícia
logrou detê-lo, tendo sido reconhecido pela vítima.
Nesse sentido são as declarações dela (fls. 08 e mídia), que ratificou a
recognição em juízo; bem como os depoimentos do investigador de polícia Gustavo (fls.
06 e mídia), e o da escrivã de polícia Dalva (fls. 9), que confirmaram também o
reconhecimento seguro efetuado pela vítima.
Daí que, inexistindo nos autos qualquer motivo a possibilitar uma acusação
falsa por parte da vítima e dos policiais, e inexistindo prova que beneficie o acusado, a sua
negativa sustentada ao longo da persecução penal (fls. 16 e mídia) restou isolada nos
autos, e não convence, sendo, portanto, incontornável a condenação.
No que concerne à dosimetria da pena, não se impõe nenhuma alteração.
Não há falar em diminuição da pena, pois à época do crime o apelante já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-05.2018.8.26.0444 -Voto no 43127
4
possuía cinco condenações definitivas (fls. 49/51), todas a tipificar a reincidência.
Portanto, adequadamente, uma delas serviu para amparar o aumento em 1/6 pelos
antecedentes, enquanto as demais respaldou a majoração em mais 1/6 pela reincidência,
findando, assim definitiva em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Por fim, o regime inicial fechado é o único possível no caso, visto a
multirreincidência do apelante; bem como pela imprescindibilidade de um maior rigor
frente à gravidade concreta do delito, tratando-se de roubo que se valeu de grave ameaça
para intimidar a vítima.
Além do mais, somente tal regime proporcionaliza a sanção e a conduta
grave praticada, servindo não só de meio de prevenção de ações semelhantes, como de
resposta adequada à expectativa da sociedade ordeira, dados os contornos de gravidade
diferenciada do crime, da angústia difusa que provoca e do sentimento generalizado de
insegurança.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo, confirmando-se
a r. sentença pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator